Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-60.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000500-60.2017.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): APELADO: JULCILENE FERREIRA NOGUEIRA Advogado(s):GRACA ARETHA CAROLINE MACEDO CRUZ, JOEL ASSIS BATISTA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. PRELIMINARES DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDAS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Casa Nova/BA contra sentença que, rejeitando preliminar de litispendência e acolhendo a de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de verbas trabalhistas, condenando o Município ao pagamento de 13º salário e férias integrais e proporcionais, com adicional de 1/3, referentes ao período laborado pela autora, reconhecendo a necessidade de liquidação posterior. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento ultra petita ao condenar o Município por período não requerido na inicial; (ii) saber se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores a 28 de maio de 2012; (iii) saber se é devido o pagamento de 13º salário e férias proporcionais a servidora comissionada, ainda que ausente previsão legal municipal. III. Razões de decidir 3. Verificou-se julgamento ultra petita, pois a condenação abrangeu períodos anteriores ao requerido (de janeiro de 2012 a dezembro de 2016), incluindo períodos entre 2007 e 2011. 4. Aplica-se a prescrição quinquenal às demandas contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Ajuizada a ação em 28/05/2017, prescrevem as parcelas anteriores a 28/05/2012. 5. Restou comprovado o vínculo funcional da autora com o Município, sem prova de quitação das verbas laborais. 6. O vínculo comissionado não afasta os direitos ao 13º salário e às férias com 1/3, conforme os arts. 7º, VIII e XVII, da CF/88, cuja aplicação é imediata. 7. Inexistindo prova de pagamento, impõe-se a condenação limitada ao período de 28/05/2012 a 12/2016, com base na remuneração efetivamente percebida. 8. Honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação. Custas não devidas pela Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “1.A sentença que extrapola os limites do pedido inicial incorre em julgamento ultra petita, devendo ser reformada para exclusão do excesso. 2. Nas ações contra a Fazenda Pública, incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32. 3. É devido o pagamento de 13º salário e férias, com adicional de 1/3, a servidor comissionado, independentemente de previsão em lei local, por força dos arts. 7º, VIII e XVII, da CF/88. 4. Inexistindo prova de pagamento das verbas salariais devidas, impõe-se a condenação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º; 7º, VIII e XVII; CPC, arts. 141, 373, II, 485, VI, 487, I e II, 492, 496, I, 931, 937, I a IX, 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000500-60.2017.8.05.0052, tendo como Apelante o Município de Casa Nova/BA e Apelada Julcilene Ferreira Nogueira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença por vício ultra petita e reconhecer a prescrição quinquenal, conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator